Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Diante da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64314937) e da anuência da Exequente com o valor depositado em juízo (ID 65054226), oficie-se à instituição bancária para que TRANSFIRA VIA PIX o valor devido para a sociedade de advogados: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Rela